Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-37.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015026-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), J.A. SERVICOS TELECOM, SUPLIMENTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 31.887.126/0001-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015026-37.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO

Recorrido(s):

J.A. SERVICOS TELECOM, SUPLIMENTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE INTERNET –
SERVIÇO SUSPENSO – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – ABATIMENTO NAS PRÓXIMAS FATURAS REFERENTE AOS DIAS SEM O SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Inexistindo dívida em aberto no momento da suspensão, incorre a prestadora de serviços em ato ilícito passível de indenização.

As prestadoras de serviços de telefonia/internet respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3º
do
CDC
), ensejando a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a suspensão indevida dos serviços por 7 (sete) dias.

Por fim, deve ser determinado o abatimento do valor proporcional aos sete dias em que o serviço foi suspenso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, argumentando que não há comprovação de que o autor realmente permaneceu sem internet no período narrado.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pelo pleito de indenização por danos morais, frente a indevida suspensão dos serviços. Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve falha na prestação do serviço da Recorrida quando da suspensão indevida da internet, mesmo inexistindo faturas em aberto em nome da Recorrente. A suspensão perdurou do dia 27/05/2020 até 03/06/2020.

Pode-se observar nas conversas no WhatsApp, juntadas na inicial, que a empresa enfrentou problemas técnicos e o serviço não foi prestado nesse período. Houve a promessa de abatimento de valores, no entanto, não foi realizado. Vejamos parte da conversa:

A empresa não conseguiu demonstrar em sua peça de contestação qualquer motivo que afastasse a sua responsabilidade civil, devendo indenizar o consumidor.

As prestadoras de serviços de telefonia/internet respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3º
do
CDC
). Caso em que restou demonstrada a inércia da empresa Reclamada, quando não observado o serviço contratado.

O corte de serviço com faturas pagas, não implicam em mero transtorno ou dissabor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a suspensão indevida e o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse.

Como consequência, diante dos fatos, ainda se faz imperiosa a determinação do abatimento proporcional aos dias que não usufruiu do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, determinar o abatimento proporcional nas próximas faturas, referente aos dias de serviço suspenso, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021